Tribunal: TJBA
Processo: 8001564-91.2018.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001564-91.2018.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS EDUARDO PERES

Advogado(s)
:
ANDRE MANSUR BRANDAO

APELADO: JOAO PAULO RAMOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
DANILO MACHADO BASTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE RETENÇÃO DE SINAL. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Carlos Eduardo Peres contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Irecê, que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual com devolução integral de valores pagos e indenização por danos morais, em razão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado com João Paulo Ramos de Souza, e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre as partes;
(ii) avaliar a validade da cláusula que prevê a retenção do sinal em caso de desistência do comprador;
(iii) determinar a existência de ato ilícito que justifique indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre as partes decorre de contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado por pessoas físicas, sem comprovação de relação de consumo. Aplica-se o Código Civil, e não o Código de Defesa do Consumidor.

A cláusula contratual que prevê a retenção do sinal em caso de desistência do comprador é válida, sendo regulada pelos princípios do pacta sunt servanda e do equilíbrio contratual previstos no Código Civil. A desistência foi iniciativa do comprador, conforme reconhecido na notificação extrajudicial anexada.

A ausência de conduta ilícita ou descumprimento contratual por parte do vendedor afasta o dever de indenizar por danos morais. Não se verifica abalo à dignidade ou aos direitos de personalidade do comprador que justifique reparação.

O inadimplemento contratual, por si só, não enseja danos morais, salvo situações excepcionais, não comprovadas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A relação jurídica entre pessoas físicas em contrato de promessa de compra e venda de imóvel não caracteriza relação de consumo, sendo regida pelo Código Civil.

É válida a cláusula contratual que prevê a retenção do sinal em caso de desistência do comprador.

O inadimplemento contratual, por si só, não gera direito à indenização por danos morais, salvo prova de abalo à dignidade ou aos direitos de personalidade.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação Cível nº
8001564-91.2018.8.05.0110
, sendo Apelante - CARLOS EDUARDO PERES e sendo Apelado - JOAO PAULO RAMOS DE SOUZA

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento à presente apelação cível, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

2